Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc. Verifico que este processo possui, em tese, conexão com o AGI no 0702461-05.2018.8.07.0000, de forma que, a fim de se evitar decisões conflitantes, devam ser julgados simultaneamente. De acordo com consulta aos sistemas deste Tribunal, o AGI no 0702461-05.2018.8.07.0000 encontra-se em fase de contrarrazões ao agravo interno, ao passo que este processo já está pautado para julgamento. Diante dessas considerações, determino a retirada de pauta deste processo, para que se aguarde o trâmite processual do AGI no 0702461-05.2018.8.07.0000, a fim de que sejam julgados de forma conjunta. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.